Tribunal: TJPA
Processo: 0808540-19.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808540-19.2023.8.14.0006

APELANTE: DENILSON BOTELHO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O TÍTULO CONDENATÓRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DENILSON BOTELHO FERREIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste preliminar de nulidade por suposto reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as razões recursais apresentadas atendem ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade de reconhecimento pessoal não guarda pertinência com o processo sob julgamento, pois a condenação decorre exclusivamente da prática do crime de posse ilegal de munição, sem qualquer reconhecimento pessoal como elemento probatório.

4. As razões recursais defensivas reportam-se a processo criminal diverso, com menção a crime de roubo majorado, concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e pena superior a 12 anos de reclusão, circunstâncias absolutamente estranhas aos presentes autos.

5. O recurso de apelação exige observância ao princípio da dialeticidade, impondo ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

6. A dissociação integral entre as teses recursais e o conteúdo da sentença inviabiliza o reexame do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta à lógica do sistema recursal.

7. Não compete ao órgão julgador reconstruir de ofício a insurgência defensiva ou presumir argumentos que não foram deduzidos contra a condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03.

8. Ausente impugnação concreta, específica e pertinente, permanece incólume a sentença condenatória, inexistindo fundamento jurídico apto à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preliminar de nulidade é juridicamente inexistente quando não possui correlação fática ou processual com o título condenatório impugnado.

2. Razões recursais dissociadas da sentença recorrida violam o princípio da dialeticidade e impedem o exame do mérito da apelação.

3. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da condenação, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por
DENILSON BOTELHO FERREIRA
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que o condenou à pena concreta e definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicialmente aberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consiste no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente, totalizando a importância de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juiz da Execução Penal, pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 21 de abril de 2023, em decorrência de atuação policial deflagrada pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, oportunidade em que, segundo a narrativa acusatória, foram apreendidos entorpecentes e outros elementos indicativos da prática delitiva, circunstância que ensejou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante nº 00282/2023.100024-5, posteriormente convertido em prisão preventiva por decisão judicial devidamente fundamentada.

O inquérito policial foi regularmente instaurado, com a colheita de depoimentos, juntada de boletins de ocorrência, laudos periciais referentes às substâncias apreendidas, certidões de antecedentes criminais, bem como demais peças informativas, vindo a autoridade policial a concluir pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Encerrada a fase investigativa, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, a qual foi recebida pelo Juízo a quo, dando-se início à ação penal.

Regularmente citado,
DENILSON BOTELHO FERREIRA
apresentou defesa prévia, na qual suscitou teses defensivas voltadas à absolvição, à desclassificação da conduta e, subsidiariamente, à aplicação de pena em patamar mínimo legal, com a incidência de redutores e benefícios legais. No curso da instrução criminal, foram realizadas audiências de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como o interrogatório do réu, tudo registrado por meio de termos e mídias audiovisuais devidamente acostadas aos autos.

Ao final da instrução, sobreveio sentença, pela qual o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nos termos da denúncia, fixando-lhe pena privativa de liberdade e sanções correlatas, além de decidir sobre o regime inicial de cumprimento, substituições e demais consectários legais. Na mesma oportunidade, foi expedido alvará de soltura em favor do acusado, conforme registrado nos autos, em razão de circunstâncias supervenientes analisadas pelo Juízo de primeiro grau.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, a fragilidade do conjunto probatório, a invalidade de atos processuais e a necessidade de reforma integral da sentença, com pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de redimensionamento da pena aplicada. As razões recursais foram regularmente apresentadas e processadas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de parte apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINAR

II.1 NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa suscita, em suas razões recursais, preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, sustentando violação às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, conforme se extrai do parecer ministerial, tal preliminar não guarda qualquer pertinência com o processo sob julgamento. Isso porque o apelante foi condenado, nestes autos, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de munição de arma de fogo), não havendo, na sentença, qualquer reconhecimento pessoal como elemento probatório determinante da condenação.

A insurgência defensiva, nesse ponto, reporta-se claramente a outro processo criminal, no qual se discute crime de roubo majorado (art. 157 do Código Penal), com menção a concurso de pessoas, uso de arma de fogo e agravantes absolutamente estranhas ao título condenatório ora recorrido.

Dessa forma, a preliminar arguida carece de aderência temática e processual, revelando-se juridicamente inexistente no contexto destes autos, razão pela qual a rejeito por absoluta ausência de correlação lógica com a decisão impugnada.

III. MÉRITO

No caso em exame, a análise do mérito revela vício de natureza grave e insanável, consistente no fato de que as razões de apelação apresentadas pela defesa não se referem ao processo sob julgamento, mas, sim, a outro feito criminal absolutamente distinto, envolvendo tipificação penal, contexto fático, pena aplicada e fundamentos jurídicos completamente alheios aos presentes autos.

Consoante se extrai de forma clara dos autos o apelante
DENILSON BOTELHO FERREIRA
, foi condenado exclusivamente pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos.

Todavia, as razões recursais apresentadas pela defesa impugnam condenação completamente diversa, mencionando pena superior a 12 anos de reclusão, crime de roubo majorado (art. 157 do Código Penal), incidência de concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, bem como agravantes e causas de aumento que jamais foram reconhecidas na sentença ora recorrida.

Essa discrepância não é meramente formal ou secundária, mas atinge o núcleo essencial da atividade recursal, pois evidencia que a defesa não atacou a sentença proferida nestes autos, mas outra decisão, oriunda de processo distinto.

O recurso de apelação exige, como pressuposto lógico-jurídico mínimo, a observância do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo relação direta entre a sentença combatida e as razões de inconformismo.

As teses defensivas deduzidas, nulidade de reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência de provas em crime de roubo, exclusão de agravantes relacionadas a concurso de pessoas e uso de arma de fogo, bem como redimensionamento de pena em patamares absolutamente incompatíveis, não dialogam, em nenhum ponto, com os fundamentos da sentença que condenou o apelante por posse ilegal de munição.

Trata-se, portanto, de razões recursais inteiramente dissociadas do decisum recorrido, o que inviabiliza qualquer reexame de mérito por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação à lógica do sistema recursal.

Diante da constatação de que as razões recursais não se dirigem à sentença proferida nestes autos, torna-se juridicamente impossível a análise das teses defensivas como se válidas fossem.

Não cabe a este Tribunal reconstruir de ofício a insurgência defensiva, tampouco presumir quais seriam os argumentos que a parte pretendia deduzir em face da condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03. Tal providência violaria o princípio da inércia da jurisdição e extrapolaria os limites objetivos do recurso.

Assim, ausente impugnação concreta, específica e pertinente à decisão recorrida, subsiste incólume a sentença condenatória, não havendo qualquer fundamento jurídico idôneo a ensejar sua reforma.

O próprio MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDO GRAU é categórico ao reconhecer que o recurso defensivo versa sobre outro processo criminal, razão pela qual, embora deva ser conhecido por preencher os requisitos formais, não merece provimento no mérito.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DENILSON BOTELHO FERREIRA
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026